Tribunal: TJDFT
Processo: 0726971-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726971-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS REQUERIDO: RODRIGO CHALUB PRANDI D E C I S Ã O Em virtude da preclusão da decisão de ID 18479025, e não havendo notícia de interposição de recurso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora